Tribunal: TJMT
Processo: 1012705-59.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012705-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE VAZ GUIMARÃES - CPF: 051.389.498-53 (AGRAVANTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), LL ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 06.865.979/0001-47 (AGRAVADO), THIAGO GAIVA FREIRE - CPF: 016.735.121-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TATIANA DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 821.542.011-72 (ADVOGADO), ARISTIDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 396.395.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAISE CARMEM SANTOS ALVES - CPF: 797.734.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo espólio de Luiz Vicente Vaz Guimarães, nos autos de execução fundada em contrato de locação comercial, afastando a alegação de prescrição direta.

2. O agravante sustenta que a citação somente foi efetivada mais de quatro anos após o vencimento da última obrigação, ultrapassando o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, I, do CC/2002.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em definir se a prescrição trienal da pretensão executiva foi interrompida pelo despacho citatório, mesmo diante da longa inércia do exequente na promoção dos atos necessários à citação válida do espólio.

III. Razões de decidir
4. A pretensão executiva, fundada em aluguéis inadimplidos vencidos até 17/08/2019, sujeita-se ao prazo prescricional trienal (CC/2002, art. 206, § 3º, I), que se findaria em 17/08/2022, salvo interrupção.

5. Embora tenha havido despacho citatório em 24/10/2018, o exequente permaneceu inerte por mais de 20 meses após o falecimento do executado (08/11/2018), sem promover diligências efetivas para a regularização da substituição processual e a citação do espólio.

6. A ausência de providências tempestivas afasta a incidência do art. 240, § 1º, do CPC/2015, à luz do § 2º do mesmo artigo, porquanto a demora na citação não decorreu exclusivamente do Poder Judiciário.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT exige demonstração inequívoca de que o atraso não é atribuível ao exequente, o que não se verifica na espécie, impedindo o reconhecimento da interrupção da prescrição.

8. Configurada a prescrição da pretensão executiva, impõe-se a extinção da execução apenas quanto ao espólio do fiador falecido, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em aluguéis é de três anos, conforme o art. 206, § 3º, I, do CC/2002.
2. A demora na citação imputável ao exequente impede a retroatividade dos efeitos interruptivos do despacho citatório, nos termos do art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
3. Verificada a inércia do exequente por longo período, é devida a extinção da execução por prescrição, com resolução de mérito, exclusivamente em relação ao espólio do fiador falecido.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 3º, I; CPC/2015, arts. 240, §§ 1º a 3º; 487, II; 803, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.799.683/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/06/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.009.154/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22/08/2017; TJMT, Ap Cível 0036488-91.2013.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE VAZ GUIMARAES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1032385-48.2018.8.11.0041, movida por
LL ADMINISTRAÇAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese suscitada de prescrição direta e determinando o prosseguimento da execução (Id: 281814889).

Inconformada, a parte agravante argumenta que entre o despacho inicial e a determinação de citação do espólio, transcorreram mais de 4 (quatro) anos, demonstrando de maneira inequívoca a ocorrência da prescrição.

Continua afirmando que, o Juízo de Origem se equivocou a considerar que a tese suscitada era de prescrição intercorrente, arguindo que na realidade, não houve interrupção do prazo prescricional.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeitos suspensivos, para que seja determinada a suspensão da ação de execução.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória atacada, reconhecendo a prescrição e extinguindo o feito em relação ao agravante (Id: 281814885).

O recurso foi recebido com a atribuição de efeitos suspensivos em 22 de abril de 2025 (Id: 282000895).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo quanto a inocorrência da prescrição e manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id: 285945879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interposto por
ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE VAZ GUIMARAES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1032385-48.2018.8.11.0041, movida por
LL ADMINISTRAÇAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese suscitada de prescrição direta e determinando o prosseguimento da execução (Id: 281814889).

O recorrente, afirma que o Juízo de Origem se utilizou de fundamentação equivocada, interpretando o pedido como prescrição intercorrente e não prescrição direta.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A execução, ajuizada em 27/09/2018, fundamenta-se em contrato de locação comercial de sala situada no empreendimento denominado "Itália Center", no qual o de cujus figurava como fiador. O título executivo abrange valores inadimplidos a título de aluguéis e encargos locatícios.

Sobreleva destacar que Luiz Vicente Vaz Guimarães faleceu em 08/11/2018, portanto, após o ajuizamento da ação executiva, mas antes de sua regular citação, a qual somente se perfectibilizou em 02/10/2023, na pessoa do inventariante do espólio.

Em síntese, sustenta o agravante a ocorrência da prescrição trienal, arguindo que o lapso temporal entre o vencimento da última obrigação inadimplida (20/08/2018) e a efetivação da citação do espólio (02/10/2023) ultrapassou significativamente o prazo prescricional estabelecido no art. 206, § 3º, I, do Código Civil.

O agravado, por sua vez, defende a inocorrência da prescrição, argumentando que o despacho citatório proferido em 24/10/2018 teria interrompido o prazo prescricional, retroagindo à data da propositura da demanda, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, atribuindo a demora na citação exclusivamente ao aparato judiciário.

A controvérsia posta em julgamento transcende a mera verificação aritmética de prazos, exigindo reflexão aprofundada sobre a prescrição enquanto instituto jurídico fundamental, cuja compreensão adequada é essencial para a solução do caso concreto.

A prescrição, em sua dimensão ontológica, não representa mero castigo ao credor inerte, mas constitui verdadeiro mecanismo de pacificação social, estabilizando situações jurídicas pelo transcurso do tempo

Trata-se de instituto que se alicerça em dois pilares fundamentais:
a segurança jurídica
– princípio constitucional implícito derivado do Estado Democrático de Direito (art. 1º da CF) – e a
boa-fé objetiva
, que impõe aos sujeitos da relação jurídica comportamento leal e cooperativo.

O reconhecimento da prescrição não representa, portanto, mera técnica processual de extinção de demandas, mas a concretização de valores constitucionais que permeiam todo o ordenamento jurídico pátrio.

No que concerne ao prazo prescricional aplicável à espécie, o art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil estabelece que "
prescreve em 3 (três) anos a pretensão de cobrança de aluguéis
".

Cito:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3 o Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que tal prazo se aplica tanto às execuções fundadas em contratos de locação residencial quanto comercial, independentemente de a relação locatícia ser regida pela Lei nº 8.245/91.

Nesse sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL . ALUGUEIS E ACESSÓRIOS AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. 1.
Julgamento sob a égide do CPC/15. 2 . O prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação é o trienal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido
.”(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1009154 RJ 2016/0288517-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2017) (destaquei)

Quanto ao termo inicial, este corresponde à data de vencimento da última obrigação inadimplida, que, conforme comprovado nos autos, ocorreu em 20/08/2018.

A partir desse marco temporal, inicia-se a contagem do prazo prescricional trienal, que, “
in casu
”, se esgotaria em 20/08/2021, salvo causas interruptivas ou suspensivas legalmente previstas.

Por outro lado, a interrupção da prescrição por ato judicial encontra-se disciplinada no art. 240 do Código de Processo Civil, cujo § 1º estabelece que
"
a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
".

Cito:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.”

Contudo, o § 2º do mesmo dispositivo condiciona essa eficácia retroativa ao cumprimento de determinados requisitos pelo demandante, dispondo que
"
incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
",
senão, vejamos:

“§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.”

A única hipótese que afasta essa regra está contida no § 3º do art. 240, que estabelece não ser imputável ao exequente a demora na citação quando esta decorrer exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo judiciário.

Esta exceção, todavia, deve ser interpretada restritivamente, conforme pacífica jurisprudência do STJ, exigindo-se
prova inequívoca de que a mora na efetivação da citação não pode ser atribuída, ainda que parcialmente, ao autor da demanda
. “
In verbis
”:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO . INTERRUPÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO VALIDA E TEMPESTIVA. EXCEPCIONADA DEMORA DO PODER JUDCIÁRIO. 1 . Impõe-se solucionar a questão acerca da efetivação da citação em consonância com o regramento e o entendimento vigente em relação ao CPC/1973, que era o diploma vigente ao tempo de tal ato, tendo em vista a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais e do princípio tempus regit actum. 2.
A prescrição somente pode ser considerada interrompida com o despacho que ordena a citação, se o autor promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada
. 3 . Agravo interno não provido.”(STJ - AgInt no REsp: 1799683 PR 2019/0051814-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) (destaquei)

Procedendo-se à análise minuciosa da cadeia de eventos processuais, verifica-se que, embora o despacho ordenador da citação tenha sido proferido em
24/10/2018
, a efetiva comunicação processual ao executado somente se concretizou em
02/10/2023
, quase
cinco anos após a distribuição da demanda
.

Nesse interregno, ocorreu o falecimento do executado originário (08/11/2018), circunstância que, por si só, não configura causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, mas que exigia do exequente a adoção de providências específicas para a regularização do polo passivo e consequente citação do espólio.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o exequente permaneceu em estado de inércia significativa durante considerável lapso temporal. Especificamente, entre abril de 2021 e dezembro de 2022, período superior a 20 (vinte) meses, onde
não foram adotadas medidas efetivas para a localização do inventariante ou habilitação nos autos de sucessão, mesmo após o exequente ter sido expressamente cientificado sobre o óbito do executado e a necessidade de substituição processual
.

É inequívoco nos autos que o agravado foi intimado em 15/04/2021 para promover a substituição processual e indicar o endereço atualizado para citação do espólio, permanecendo silente até 09/12/2022, quando finalmente peticionou requerendo diligências que já poderia ter solicitado muito anteriormente.

Este extenso período de inatividade processual impede a aplicação da exceção prevista no § 3º do art. 240 do CPC, pois a demora na citação não pode ser atribuída "exclusivamente" ao mecanismo judiciário, havendo contribuição determinante do próprio exequente para a mora verificada.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4º do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou. O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito.
Descabe, a incidência, do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual. Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese
.” (TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº . 57.663/6.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001974-93 .2016.8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

Frise-se que o advento do CPC/2015 intensificou o dever de cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6º), impondo ao exequente postura proativa na concretização dos atos de comunicação processual, não sendo admissível que permaneça inerte por períodos prolongados, para depois invocar a exceção do § 3º do art. 240 como escudo contra a prescrição.

Ademais, o exequente não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição durante o período em que permaneceu inativo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, tendo transcorrido prazo superior ao trienal entre o vencimento da última obrigação (20/08/2018) e a efetiva citação do espólio (02/10/2023), sem que tenha havido interrupção ou suspensão do lapso prescricional, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva em relação ao espólio de Luiz Vicente Vaz Guimarães.

Por conseguinte, inexiste título executivo judicialmente eficaz contra o referido espólio, resultando na nulidade da execução por ausência de pressuposto processual de existência, nos termos do art. 803, II, do CPC.

Na linha do que preconiza o art. 487, II, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição conduz à resolução do mérito, encerrando definitivamente a relação processual quanto ao agravante.

Importante ressaltar que a presente decisão abrange exclusivamente o executado Luiz Vicente Vaz Guimarães, representado por seu espólio, não alcançando eventuais outros executados, em relação aos quais a execução prosseguirá regularmente, observada a natureza pessoal da exceção ora reconhecida.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, julgar
procedente
a exceção de pré-executividade oposta pelo espólio de Luiz Vicente Vaz Guimarães,
reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, extinguindo a execução em relação ao referido espólio, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência e a causalidade,
condeno
o agravado ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios recursais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC, observados os parâmetros qualitativos estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025